Tribunal: STF
Processo: RHC 192976
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE: INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por João Baptista Mateus de Lima contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 8.9.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 569.361/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 10.6.2012, o recorrente, João Baptista Mateus de Lima, e a corré Aderilda Lourdes da Silva Lima foram denunciados “como incursos nos artigos 1º, I do Decreto-Lei n. 201/67 e 312, na forma do art. 29, caput, do Código Penal” (fls. 38-40, vol. 1).
    3. Em 9.5.2019, no julgamento da Ação Penal n. 0047012-83.2018.8.26.0000, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, julgou “parcialmente procedente a ação para absolver JOÃO BAPTISTA MATEUS DE LIMA e ADERILDA LOURDES DA SILVA LIMA quanto ao crime do artigo 312, ‘caput’, do CP, com fundamento no art. 386, III, do CPP, e condená-los como incursos no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cada um, no regime inicial aberto, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena corpórea, e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos, ambas na forma e com destinação a serem fixadas pelo Juízo das Execuções. Outrossim, condenaram os réus à perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, nos termos do § 2º, do artigo 1º, do Decreto-lei 201/67, bem como ao pagamento das custas processuais, ora fixadas no valor de 100 (cem) UFESP's, nos termos da Lei Estadual 11.608/03. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, fixaram o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração em R$ 141.290,08 (cento e quarenta e hum mil, duzentos e noventa reais e oito centavos), a ser dividido igualmente entre os réus, perfazendo o valor de R$ 70.645,04 (setenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), para cada um, a ser corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento” (fls. 18-36, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “Ação Penal. Competência originária por prerrogativa de função. Prefeito Municipal. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 e Artigo 312 do CP. Procedência parcial da ação. Materialidade e autoria comprovadas. Réus: Prefeito municipal e Primeira dama. Corré que se afastou informalmente do cargo concursado (remunerado) para assumir atividades sociais (não remuneradas), entretanto, continuou recebendo (indevidamente) os salários por 8 (oito) anos, com a ciência inequívoca e colaboração essencial do corréu, Alcaide que a convidou para a nova atividade e, ainda assim, assinava autorização para os pagamentos dos vencimentos no cargo anterior. Absolvição pelo crime do artigo 312 do CP. Condutas que já se encontram abrangidas pelo crime de responsabilidade. Ne bis in idem. Penas. Básicas majoradas pelos altos valores desviados e longo tempo em que se deram os fatos. Fixado o regime inicial aberto e substituição da pena corpórea por duas restritivas de direitos. Perda do cargo e inabilitação por 05 (cinco) anos, nos termos do art. 1º, §2º, do Decreto-Lei 201/1967. Custas processuais no valor de 100 UFESP's. Ação penal parcialmente procedente para absolver os réus quanto ao crime do artigo 312, ‘caput’, do CP, e condená-los como incursos no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/2967, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cada um, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de 05 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, nos termos do § 2º, do artigo 1º, do Decreto-lei 201/67, bem como ao pagamento do valor mínimo dos danos causados ao erário, ora fixado em R$ 70.645,04, para cada réu, corrigido monetariamente até a data do adimplemento, além das custas processuais, fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos da Lei Estadual 11.608/03” (fl. 19, vol. 1).
    O Tribunal de Justiça do São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 84-96, vol. 1).
    Em 21.2.2020, em decisão monocrática, o Presidente da Seção de Direito Criminal não admitiu o recurso especial e o recurso extraordinário (fls. 97-101, vol. 1).
    4. Em 26.3.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do São Paulo, contra o julgado proferido na apelação criminal o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 569.361/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu:
    “(...) a suspensão liminar, ad cautelam, da ação penal nº 0047012-83.2018.8.26.0000, até o julgamento de mérito da presente impetração (…) a concessão da medida liminar pleiteada e, no mérito, ped[iu] a concessão da ordem para que seja cassado o aresto proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de que seja definitivamente trancada a ação penal de que se cuida a presente impetração, por manifesta atipicidade da conduta atribuída ao paciente” (fl. 16, vol. 1).
    Em 30.3.2020, a liminar foi indeferida (fls. 46-49, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou conhecimento ao habeas corpus (fls. 109-121, vol. 1).
    Em 8.9.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio, tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do réu, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (HC n. 546.681/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/6/2020).
    2. A tese de atipicidade trazida na impetração demanda ampla análise de matéria fática, também inviável nos autos de habeas corpus.
    3. Agravo regimental improvido” (fl. 135, vol. 1).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, por se tratar “de verba remuneratória devida ao servidor, principalmente ao concursado, revela[r-se-ia] ausente o principal constitutivo do delito mencionado, (…) a inversão patrimonial ilícita, na medida em que os pagamentos realizados s[eriam] verdadeiramente cabíveis, sendo mantida sua finalidade originária. Nesse cenário, as eventuais irregularidades (...) concern[iriam] à seara administrativa e civil” (fl. 156, vol. 1).
    Sustenta que “i) a citada corré [seria] servidora pública concursada, portanto recebe[ria] sua remuneração de forma lícita; ii) não [teria havido] desvio de verba e, sim, pagamento de remuneração por força de obrigação legal; iii) o dinheiro público para pagamento da corré nunca [teria estado] à disposição ou de posse do recorrente, pois, ainda que considerada indevida, hav[eria] destinação pública específica e iv) apuração quanto à forma do provimento concern[iria] ao âmbito administrativo e civil” (fl. 158, vol. 1).
    Defende que “a conduta atribuída ao recorrente, qual seja, o ato de autorizar o pagamento de valores de natureza remuneratória à servidora pública concursada, enquanto prefeito municipal, não se subsum[iria] ao descrito no tipo penal do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67, dada a (…) [alegada] inexistência de ato de desvio”, e assinala a necessidade do “trancamento da ação penal, ante a categórica atipicidade da conduta” (fl. 158, vol. 1).
    Estes os requerimentos e pedidos: 
    “(...) requer-se a suspensão liminar, ad cautelam, da ação penal n 0047012-83.2018.8.26.0000, até o julgamento de mérito do presente recurso (…) requer-se a concessão da medida liminar pleiteada e, no mérito, pede-se a concessão da ordem para que seja reformado o acórdão recorrido a fim de que seja definitivamente trancada a ação penal referenciada, por manifesta atipicidade da conduta atribuída ao recorrente” (fl. 159, vol. 1).
    Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 15 e 19, vol. 2).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. O recorrente e corré foram condenados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pelo crime de responsabilidade previsto “no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cada um, no regime inicial aberto, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena corpórea, e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos, ambas na forma e com destinação a serem fixadas pelo Juízo das Execuções. Outrossim, condenaram os réus à perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, nos termos do § 2º, do artigo 1º, do Decreto-lei 201/67, bem como ao pagamento das custas processuais, ora fixadas no valor de 100 (cem) UFESP's, nos termos da Lei Estadual 11.608/03. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, fixaram o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração em R$ 141.290,08 (cento e quarenta e hum mil, duzentos e noventa reais e oito centavos), a ser dividido igualmente entre os réus, perfazendo o valor de R$ 70.645,04 (setenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), para cada um, a ser corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento” (fl. 18, vol. 1).
    Quanto ao crime de responsabilidade, no voto condutor do julgamento, assentou-se:
    “(...) a prova oral amealhada aos autos não deixa dúvida de que a corré Aderilda Lourdes da Silva Lima, concursada como operadora de Raio-X do Município de Santo Antônio da Alegria, e em exercício desde o ano 1991, deixou de exercer efetivamente o seu antigo ofício para auxiliar o corréu João Baptista Mateus de Lima, seu marido e então prefeito daquele Município, no período de 2001 a 2008, coordenando o Departamento da Assistência Social e presidindo o Fundo Social de Solidariedade, sem que fossem tomadas as providências legais para tanto (exoneração, afastamento temporário, remuneração, etc.).
    Da mesma forma, restou claro e evidente que o corréu João Baptista, Prefeito Municipal no período narrado na denúncia, tinha conhecimento e colaborou de forma decisiva para a ocorrência dos fatos, uma vez que, casado com a corré Aderilda, tinha pleno conhecimento dos fatos e assinava as folhas de pagamento indevidamente elaboradas em favor da corré, inclusive recebendo horas-extras, adicional de insalubridade e demais vantagens pecuniárias, alcançando o valor de R$ 141.290,08 (fls. 27).
    Aliás, a auditoria realizada constatou que sequer o diploma necessário para o exercício da função de técnico em radiologia foi apresentado pela ré, que, mesmo assim, continuou recebendo normalmente o salário de Supervisora de Operação de Raio-X (fls. 26).
    A planilha de vencimentos anuais da corré revela que ela não só recebeu os salários indevidamente, como, também, horas extras e adicional insalubridade, sem que tivesse trabalhado no setor de Raio-X no período de 2001 a 2008. As folhas de ponto da ré demonstram que ela não comparecia ao serviço para assinar o ponto, e, mesmo assim, recebia normalmente seus vencimentos, inclusive horas extras e adicional de insalubridade (fls. 49/54). (…)
    Informações prestadas pela Municipalidade confirmam que não houve nenhum ato formal ou qualquer registro de afastamento da corré de suas funções no período compreendido na denúncia (fls. 239/240).
    Por fim, a pedido da própria Defesa constituída da corré Aderilda (fls. 594/595), foi expedido ofício à municipalidade, para obter informações acerca da remuneração do cargo de ‘Diretor do Departamento Social’, no período compreendido entre janeiro de 2001 e dezembro de 2008 (fls. 600), sendo informado pelo então Prefeito Municipal, Ricardo da Silva Sobrinho, que sequer existe o cargo de Diretor de Departamento Social (fls. 623 e 624), sendo certo que o posto de primeira dama e mesmo a presidência do fundo social de solidariedade não são atividades remuneradas” (fls. 25-27, vol 1).
    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 569.361/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “Narram os autos que o ora agravante, Prefeito do Município de Santo Antônio da Alegria/SP, denunciado juntamente com sua esposa pela suposta prática de crimes de responsabilidade e de peculato, foi absolvido quanto ao crime do art. 312, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, mas condenado como incurso no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, bem como à perda do cargo público e à inabilitação, pelo prazo de 5 anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, nos termos do § 2º do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, e ao pagamento de R$ 141.290,08 (cento e quarenta e um mil, duzentos e noventa reais e oito centavos), a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a ser dividido igualmente entre os réus, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal (fls. 18/35).
    O argumento defensivo se sustenta na atipicidade da conduta, porquanto não teria havido, no caso, desvio de verba, mas mero pagamento de remuneração a servidora concursada. 
    No entanto, o julgamento realizado pela instância antecedente demonstra, dentro dos limites cognitivos do habeas corpus, a existência de elementos de convicção aptos a demonstrar a adequação da conduta ao tipo descrito no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967. Confira-se (fls. 21/29 – grifo nosso):
    [...] Segundo a denúncia, no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2008, João Baptista Mateus de Lima, no exercício de suas funções como Prefeito do Município de Santo Antônio da Alegria, Comarca de Altinópolis, teria desviado bens ou rendas públicas, em proveito próprio ou alheio, no valor total de R$ 141.290,08.
    Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, Aderilda Lourdes da Silva Lima teria concorrido para o delito praticado pelo corréu (seu marido), desviando, enquanto funcionária pública da municipalidade, dinheiro ou valor público de que tinha a posse em razão do cargo, no valor total de R$ 141.290,08 (cento e quarenta e hum mil, duzentos e noventa reais e oito centavos).
    João Baptista foi eleito Prefeito de Santo Antônio da Cidade de Alegria para o período de 2001 a 2004, e reeleito para o mandato de 2005 a 2008, sendo casado com a corré Aderilda desde 1989, a qual, por sua vez, era funcionária pública do município (operadora de Raio-X) desde 1991.
    Com a posse do réu João Baptista como Prefeito Municipal, a corré, sua esposa, foi nomeada Presidente do Fundo Social de Solidariedade, sendo, porém, informalmente, afastada de suas atribuições na área da saúde.
    No entanto, o então Alcaide determinou à municipalidade que continuasse a pagar, ininterruptamente, por todo o período de 08 (oito) anos que a situação perdurou, os vencimentos integrais do cargo de operadora de Raio-X à sua esposa, a despeito do seu completo afastamento daquelas funções de saúde. Aderilda teria concorrido para o delito do corréu ao aceitar os vencimentos sem trabalhar para tanto (fls. 01-d/02-d).
    Assim resumidos os fatos, temos que a prova amealhada aos autos evidencia a responsabilidade penal dos réus que, quando interrogados em Juízo, alegaram inocência.
    João Baptista negou a prática criminosa. Esclareceu que era Prefeito de Santo Antônio da Alegria e designou sua esposa, a corré Aderilda, que já era funcionária pública concursada, como Diretora do Serviço Social e Presidente do Fundo Social do Município, passando, exclusivamente, a ter atividades no serviço social, mas, mesmo assim, continuou a receber vencimentos relativos à sua antiga função de operadora de Raio-X (fls. 592/mídia).
    Aderilda esclareceu que foi designada para exercer a função de Diretora do Serviço Social e Presidente do Fundo Social, período no qual deixou totalmente exercer sua antiga função, mas, mesmo assim, continuou recebendo a remuneração de sua antiga função de supervisora de Raio-X. Afirmou que se dedicava e trabalhava muito na área designada, sem horário fixo, e recebia muito pouco (fls. 592/mídia).
    Em que pese as versões apresentadas pelos réus, a prova amealhada confirma as imputações referidas na inicial acusatória.
    De fato, os depoimentos das testemunhas ouvidas no curso da ação (fls. 424, 474, 497, 527, 537 e 580), acrescidos da farta documentação encartada nos autos, com destaque para o contido na sindicância administrativa (fls. 08/182), servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
    Maria do Carmo Fernandes Naves, contadora na Prefeitura à época dos fatos, esclareceu que a corré Aderilda era operadora de Raio-X e, posteriormente, assumiu a função de primeira dama, exercendo a coordenadoria da assistência social do município, deixando de trabalhar no cargo anterior. A testemunha ressaltou que detinha o controle das remunerações dos servidores e participou da investigação dos fatos, apurando que havia um contracheque descritivo de todo o trabalho de operadora de raio-x não exercido pela coacusada Aderilda, auferindo, inclusive, horas extras. Asseverou que o corréu João Baptista tinha inteiro conhecimento de que sua esposa estava afastada do cargo e continuava recebendo a remuneração de sua antiga função, pois todas as folhas de pagamento eram assinadas por ele, na condição de Prefeito do município.
    Luiz Antônio da Silva Júnior, disse que trabalhava no setor de tributos da Prefeitura no período de 2001 a 2004 e também auxiliava o setor da área da saúde, na parte de informática e que em 2009 passou a exercer a função no setor de Recursos Humanos. Asseverou que no primeiro período, a corré Aderilda não exerceu o cargo de operadora de Raio-X e, embora não tenha tido contato com o holerite dela, contou que ela recebia adicional de insalubridade. Ressaltou, ainda, que, mesmo sendo obrigatório, o documento de frequência de Aderilda sempre estava em branco, o que chamou sua atenção. Acrescentou que no período de 2001 a 2004 a ré foi coordenadora do Serviço Social e do Fundo Social, sem horário fixo para o seu exercício. 
    Claudinei Aparecido Garcia Duarte trabalhou como operador de tributos na Prefeitura no período de 2003 a 2009, bem como que participou da sindicância que apurou os fatos. Disse que a corré Aderilda cuidava do Fundo Social e não trabalhava na área da saúde.
    Encontrava Aderilda sempre na creche e não tinha conhecimento de que ela exercia o cargo de operadora de Raio-X. 
    Elisa Guati Gentil Damaso, coordenadora da educação no período dos fatos, relatou que participava juntamente com os réus da execução do Projeto Alegria. Aderilda era coordenadora do setor social do município, mas não soube precisar a carga horária que ela exercia.
    Roseli Cleide Ferreira Lima, professora e coordenadora da creche municipal, Elisa Pereira Paiva, funcionária pública municipal, e Elaine Cristina Narciso, assistente social do município, disseram que a corré Aderilda, na condição de primeira-dama, exercia atividades na assistência social no período descrito na denúncia.
    Roseli Cleide acrescentou que a ré foi afastada do cargo de operadora de Raio-X para assumir a nova função e, mesmo assim, continuou recebendo a remuneração do antigo cargo. 
    Sebastiana Alves Ferreira Gentil, presidente do Conselho da Assistência Social do Município de Santo Antônio da Alegria no período de 2001 a 2008, destacou a idoneidade dos réus e salientou que todas as primeiras-damas, quando eram concursadas, deixavam de exercer a antiga função, com ônus para a Administração, para assumirem o exercício na área de Assistência Social.
    Maria das Graças Antônio Costa Vale, coordenadora pedagógica por 10 (meses) durante a administração do corréu João Baptista, apenas confirmou que a corré Aderilda era coordenadora do Fundo Social.
    Antônio Soares dos Santos, assessor de imprensa entre 2007 e 2008, disse que a corré Aderilda trabalhava na coordenação de programas sociais, como o centro de convivência do idoso, projetos de assistência social e como presidente do Fundo Social de Solidariedade.
    A renda desses projetos era obtida por meio de serviços de artesanato, bazar, etc. O seu local de trabalho situava-se em uma das creches do município, nos projetos sociais, CRAS e Centro do Idoso.
    Como se vê, a prova oral amealhada aos autos não deixa dúvida de que a corré Aderilda Lourdes da Silva Lima, concursada como operadora de Raio-X do Município de Santo Antônio da Alegria, e em exercício desde o ano 1991, deixou de exercer efetivamente o seu antigo ofício para auxiliar o corréu João Baptista Mateus de Lima, seu marido e então prefeito daquele Município, no período de 2001 a 2008, coordenando o Departamento da Assistência Social e presidindo o Fundo Social de Solidariedade, sem que fossem tomadas as providências legais para tanto (exoneração, afastamento temporário, remuneração, etc.).
    Da mesma forma, restou claro e evidente que o corréu João Baptista, Prefeito Municipal no período narrado na denúncia, tinha conhecimento e colaborou de forma decisiva para a ocorrência dos fatos, uma vez que, casado com a corré Aderilda, tinha pleno conhecimento dos fatos e assinava as folhas de pagamento indevidamente elaboradas em favor da corré, inclusive recebendo horas- extras, adicional de insalubridade e demais vantagens pecuniárias, alcançando o valor de R$141.290,08 (fls. 27).
    Aliás, a auditoria realizada constatou que sequer o diploma necessário para o exercício da função de técnico em radiologia foi apresentado pela ré, que, mesmo assim, continuou recebendo normalmente o salário de Supervisora de Operação de Raio-X (fls. 26).
    A planilha de vencimentos anuais da corré revela que ela não só recebeu os salários indevidamente, como, também, horas extras e adicional insalubridade, sem que tivesse trabalhado no setor de Raio-X no período de 2001 a 2008.
    As folhas de ponto da ré demonstram que ela não comparecia ao serviço para assinar o ponto, e, mesmo assim, recebia normalmente seus vencimentos, inclusive horas extras e adicional de insalubridade (fls. 49/54).
    É dos autos, ainda, que a corré Aderilda é irmã de Alenir Antonio da Silva, encarregado do setor de pessoal e responsável pela confecção da folha de pagamento, o qual foi nomeado pelo corréu João Batista, em 13/03/1993, como Chefe do Almoxarifado (fls. 327); em 14/05/1997, como Chefe de Serviços de Processamento de Dados (fls. 330), e em 22/05/2003, para o mesmo cargo, porém agora em razão de concurso público. Em 14/12/2009 Alenir foi exonerado a bem do serviço público (fls. 336).
    Informações prestadas pela Municipalidade confirmam que não houve nenhum ato formal ou qualquer registro de afastamento da corré de suas funções no período compreendido na denúncia (fls. 239/240).
    Por fim, a pedido da própria Defesa constituída da corré Aderilda (fls. 594/595), foi expedido ofício à municipalidade, para obter informações acerca da remuneração do cargo de ‘Diretor do Departamento Social’, no período compreendido entre janeiro de 2001 e dezembro de 2008 (fls. 600), sendo informado pelo então Prefeito Municipal, Ricardo da Silva Sobrinho, que sequer existe o cargo de Diretor de Departamento Social (fls. 623 e 624), sendo certo que o posto de primeira dama e mesmo a presidência do fundo social de solidariedade não são atividades remuneradas.
    Destaco, neste ponto, por oportuno, trecho da conclusão da sindicância realizada pela administração municipal (fls. 152, 154, e 159/160):
    ‘II) SR. JOÃO BATISTA MATEUS DE LIMA, Ex-Prefeito Municipal, ordenador de todas as despesas irregulares pelo que foi apurado teria sido o primeiro a ser beneficiado pelo esquema de fraude da folha de pagamento, recebendo, em 2005, vencimentos a maior, sendo que continuou sendo beneficiado com as práticas irregulares do Sr. Alenir, pois sua esposa, Sra. Adenilda, recebeu durante oito anos os altos salários de um emprego público municipal em que permaneceu afastada. Assim, o ex- prefeito, ao que se demonstra, permaneceu conivente com as fraudes, uma vez que tinha vantagens diretas com as mesmas...’ (...) Desta forma, mesmo afastada de suas funções atinentes ao cargo que exercia, a então primeira-dama (frisa-se: irmã do Sr. Alenir), além de receber indevidamente os salários como se no cargo estivesse, recebia também ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, sem trabalhar e ter motivo para tanto, fato devidamente comprovado através dos cartões de ponto da funcionária.
    Ora, é no mínimo inimaginável que o Prefeito desconhecesse e não tivesse anuído no pagamento de referido adicional a sua própria esposa.
    Dessa forma, inegável, portanto, que sabia das alterações feitas por livre arbítrio pelo Sr. Alenir na folha de pagamento.
    E não é só.
    Como chefe do Poder Executivo cabia ao Prefeito Municipal analisar e aprovar mensalmente a folha de pagamentos, inclusive vistando os documentos referentes à mesma, demonstrando que tinha conhecimento dos Valores pagos aos funcionários, inclusive ao próprio Alenir, à sua esposa, e demais funcionários envolvidos nas irregularidades.
    (...) ‘III) SRA. ADERILDA LOURDES DA SILVA LIMA, afastada do emprego de Supervisor de Operação de Raio X para exercer posição de primeira dama e presidente do fundo social de solidariedade, sem afastamento formal, o que configura grave irregularidade, uma vez que não existe amparo legal para justificar afastamento desta espécie. Além disso, permaneceu pelo período de oito anos recebendo os vencimentos do emprego de origem acrescido de todas as vantagens dos mesmos, inclusive adicional insalubridade.’
    Assim, perfeitamente tipificadas as condutas dos réus como crime de responsabilidade: 
    Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá- los em proveito próprio ou alheio; (…)
    §1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.
    De outro lado, necessária a absolvição dos acusados quanto ao crime do artigo 312 do CP, pois, como visto, a conduta deles já se encontra abrangida pelo quanto disposto no artigo 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/67, que, por ser norma de caráter especial, sobrepõe-se àquela prevista no Código Penal, e esta, por ser idêntica, fica afastada, em respeito ao princípio ne bis in idem. [...] 
    Infere-se da transcrição acima que o Tribunal local, a partir do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o fato imputado ao ora agravante, então prefeito municipal, ficou configurado a partir do desvio consciente de recursos públicos em proveito da corré, sua esposa.
    O Colegiado destacou que ele tinha pleno conhecimento e era conivente com as irregularidades funcional existentes – assinava as folhas de pagamento indevidamente elaboradas em favor da corré, que, além de seus vencimentos, recebia também horas-extras, adicional de insalubridade além de outras vantagens pecuniárias específicas, as quais nem sequer seriam devidas para servidores legalmente afastados, já que, por exemplo, não haveria como existir hora-extra em atividade não realizada –, dando ensejo, com isso, à retirada ou desvio de dinheiro público, de forma indevida, conduta considerada penalmente relevante e tipificada como crime de responsabilidade, nos termos do art. 1º, I do Decreto-Lei n. 201/1967.
    Sendo assim, maiores considerações acerca da adequação típica do fato, com o fim de alterar as conclusões acima expostas, demandariam inegável revolvimento fático-probatório, o que é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
    Ilustrativamente: 
    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. TIPICIDADE. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a